Tribunal: TJSP
Processo: 0001617-45.2024.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de entorpecentes – Concessão de liberdade provisória em favor do acusado – Interposição de recurso em sentido estrito, pelo Ministério Público, visando ao restabelecimento da prisão preventiva do réu, bem como de medida cautelar inominada criminal, por meio da qual conferiu-se efeito ativo ao recurso – Superveniência de sentença absolutória – Perda de objeto

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de entorpecentes – Concessão de liberdade provisória em favor do acusado – Interposição de recurso em sentido estrito, pelo Ministério Público, visando ao restabelecimento da prisão preventiva do réu, bem como de medida cautelar inominada criminal, por meio da qual conferiu-se efeito ativo ao recurso – Superveniência de sentença absolutória – Perda de objeto
Deve ser julgado prejudicado o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a concessão de liberdade provisória ao réu, na hipótese de superveniência de sentença absolutória, ficando determinada a expedição de contramandado de prisão em seu favor, diante da concessão de efeito ativo ao recurso, por meio do deferimento de medida cautelar inominada criminal.